Tribunal: CARF
Processo: 18088.000029/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18088.000029/2008-08
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.678 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
SELSO LUIZ SMANIOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
AFERIÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF No
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência deve ser feita como base o art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, sendo nessa linha a Súmula CARF no 148.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-20.931, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 39 a 43:
Trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.145.281-3, CFL 35), lavrado contra a empresa
acima identificada, em 24/12/2007, no montante de R$ 11.951,21.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 2), Relatório da Aplicação da Multa (fls.
3) e Folha de Rosto do Auto de Infração (fls. 1):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000029/2008-08
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000029/2008-08

2.1. [O interessado] deixou de apresentar Planilha de valores previdenciários
compensados, para o período 01/1997 a 12/2001, embora tenha sido notificada para tal
através de Termo de Intimação para Apresentação de Documento - TIAD, fls. 13. Tal
conduta constituiu infração ao artigo 32, III, da Lei n° 8.212/1991, combinado com o
artigo 225, III, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999.
2.2. a multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei 8.212/
1991, e artigos 283, inciso II, alínea “b”, e 373, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/ 1999.
2.3. não constam Autos de Infração lavrados contra a interessada, em ações fiscais
anteriores, e nem a ocorrência de outras circunstâncias agravantes.
IMPUGNAÇÃO
3. [O interessado] manifestou-se, fls. 21/28, trazendo as alegações a seguir reproduzidas
em síntese:
3.1. é inarredável a afirmativa de que o contribuinte está obrigado a fornecer
esclarecimentos, informações e documentos contábeis ao fisco, para fins de
esclarecimentos à fiscalização; ' "
3.2. entretanto, a obrigação de o contribuinte manter seus documentos à disposição da
fiscalização não pode ser estendida por um lapso temporal superior àquele prazo que é
dado ao fisco, para que este promova a fiscalização;
3.3. pelo que se vê a documentação exigida pelo fisco data de período muito anterior ao
prazo de 5 (cinco) anos, em que o contribuinte está obrigado a manter a documentação
em ordem ou apresentá-la ao fisco;
3.4. decorrido este prazo, a Fazenda Nacional não pode exigir tais documentos e, muito
menos lavrar auto de infração com imposição de multa por sua não apresentação;
3.5. o lançamento é improcedente em razão da decadência do direito de constituição dos
créditos previdenciários, pelo decurso de prazo superior a cinco anos, em face da
tipificação contida no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional;
3.6. o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, referendou que a data de início
para a contagem da decadência seria o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento de ofício poderia ter sido realizado, citando julgamentos REsp n°
448416/SP, REsp n° 829028/SP e, REsp n° 853795/SC;
3.7. no caso temos que o débito mais recente data de 12/2001, logo se o fato gerador
mais recente ocorreu em 12/2001, o primeiro dia do exercício seguinte seria o dia
01/01/2002, e a contagem do prazo quinquenal, estabelecido pelo CTN, expirou-se em
01/01/2007;
3.8. tendo o lançamento sido efetuado em 24/12/2007, todos os débitos arrolados na
presente notificação foram atingidos pela decadência.
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria RFB
535 de 28/03/2008, publicada no DOU de 31/03/2008.
Ao julgar a impugnação, em 11/9/08, a 10a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento, consignando a seguinte
ementa no decisum:
DESCUMPRIMENTO
A
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA
PARCIAL.
I - A empresa que deixa de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do INSS, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, descumpre obrigação acessória constituindo-
se um crédito decorrente da multa aplicada.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000029/2008-08

II - A referida infração se reveste caracterizada independentemente do número de
documentos não entregues ou deficientes.
III - O reconhecimento de decadência parcial não interfere na aplicação da penalidade
que é única para este tipo de infração.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 10/10/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 46, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 47 a 50, em
6/11/08, alegando o que segue:
Apesar de julgar parcialmente improcedente o auto de infração impugnado,
reconhecendo a decadência dos valores exigidos, o digno julgador entendeu por manter
a exigência fiscal no que se refere à multa por descumprimento de notificação, nos
seguintes termos:
[...]
Com todo o respeito ao digno julgador, a interpretação da norma em comento está
equivocada. Como ela própria entende que o prazo prescricional começa a ser contado
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, não há como dizer que não estaria decaído o direito de exigir, também, a
multa aplicada.
Isto porque o “LANÇAMENTO” do tributo em comento é feito nos moldes do artigo
150 do CTN (por homologação), onde o contribuinte apura e declara o valor devido ao
Fisco, por sua conta e risco, ficando sujeito à homologação fiscal durante o prazo
decadencial.
Desta forma, o “lançamento” poderia ter sido, como de fato fora efetuado na
competência 12/2001.
Se o lançamento foi efetuado em 12/2001, por óbvio, o dies a quo para a contagem do
prazo quinquenal iniciou-se em 01/01/2002, encerrando-se em 01/01/2007.
Não há como exigir, portanto, cumprimento de obrigação acessória referente à
demonstração de planilha de tributo já alcançado pela Decadência.
(Destaque no original)
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada decadência
Segundo o Recorrente, uma vez que o tributo referente à obrigação principal foi
atingido pela decadência, com base no art. 150, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no
5.172, de 25/10/66, não há como se exigir o cumprimento de obrigação acessória referente à
demonstração de planilha desse tributo já alcançado pela decadência.
Pois bem, vejamos, inicialmente, o que restou consignado na decisão recorrida:
10. Em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória, exigível
mediante lançamento de oficio, é aplicável o art. 173, I do CTN, hipótese em que o
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000029/2008-08

prazo de cinco anos tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte aquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir 0 crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
11. No caso em exame, trata-se de penalidade decorrente do descumprimento de
obrigações acessórias, em que a interessada, embora regularmente intimada, deixou de
prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
fiscalização relativas ao período 01/1997 a 12/2001.
12. No presente Auto de Infração a competência mais recente é 12/2001, como o
lançamento do crédito só poderia ter sido efetuado a partir de 01/2002, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado seria
01/01/2003. Logo, a contagem do prazo quinquenal, estabelecida pelo CTN, só iria
expirar em 31/12/20071 e como o lançamento fora efetuado em 24/12/2007 não há que
se falar em decadência.
13. Não obstante exista período da autuação fulminada pela decadência, nos termos do
art. 173, I, do CTN, acima transcrito, o auto de infração permanece procedente em
relação à competência 12/2001, já que a referida infração se reveste caracterizada
independentemente do número de documentos não exibidos à fiscalização, e penalidade
é única.
(Destaques no original)
Conforme se observa, como a autuação em questão decorre de lançamento de
ofício, por descumprimento de obrigação acessória, correta a decisão recorrida ao aplicar a regra
do art. 173, inciso I, do CTN, e, nesse caso, como a ciência da autuação ocorreu em 27/12/07 (fl.
3), a competência 12/2001, em relação à qual foi exigida a apresentação de informações, não
restou atingida pela decadência, motivo pelo qual deve ser mantida a multa.
Ademais, é nesse sentido a Súmula CARF no 148, de observância obrigatória no
presente julgamento:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Sendo assim, mantemos a decisão recorrida e, por decorrência, a multa aplicada.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

1 A fiscalização poderia ter efetuado a autuação até 31/12/07.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital